Tribunal: TJBA
Processo: 8060007-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060007-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUTUIPE Advogado(s):NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. BENS REVERSÍVEIS. DUPLICIDADE DE RECURSOS INTERNOS CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INSTRUMENTAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. MÉRITO. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. TEMAS 385 E 437 DO STF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUESTIONADO. DECISÃO MANTIDA. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. PRIMEIRO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela COELBA contra decisão que, em Ação Anulatória, deferiu parcialmente a tutela de urgência apenas para obstar a inscrição em cadastros de inadimplentes, mas indeferiu a suspensão da exigibilidade do IPTU incidente sobre subestações de energia. Contra a decisão monocrática que negou efeito suspensivo ao recurso, a Agravante interpôs, sucessivamente, dois Agravos Internos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia processual envolve a admissibilidade de múltiplos recursos contra a mesma decisão (unirrecorribilidade). No mérito recursal, discute-se o acerto da decisão agravada que deferiu parcialmente a tutela de urgência, cingindo-se a análise à verificação da presença dos requisitos autorizadores (probabilidade do direito e perigo de dano) para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário de IPTU sobre bens reversíveis utilizados por concessionária de serviço público. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Princípio da Unirrecorribilidade e Perda Superveniente do Objeto Recursal: A interposição de dois Agravos Internos pela mesma parte contra a mesma decisão viola o princípio da singularidade recursal. A preclusão consumativa impede o conhecimento do segundo recurso. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda de objeto do primeiro Agravo Interno. 2. Incidência de IPTU e Precedentes Vinculantes (Temas 385 e 437 do STF): O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, 'a', CF) não se estende a empresas privadas ou sociedades de economia mista que exploram atividade econômica com fins lucrativos, ainda que prestadoras de serviço público e ocupantes de bens públicos. 3. Animus Domini e Bens Reversíveis: A condição de concessionária e a reversibilidade dos bens à União não afastam a incidência do imposto. A posse exercida com autonomia e conteúdo econômico configura fato gerador do IPTU, enquadrando a concessionária como contribuinte nos termos do art. 34 do CTN. 4. Ausência dos Requisitos da Tutela de Urgência: Não se vislumbra probabilidade do direito diante da jurisprudência vinculante contrária à tese da Agravante. Ademais, o perigo de dano foi mitigado pela decisão de origem, que já impediu a negativação do nome da empresa, não se justificando a suspensão da exigibilidade do crédito sem o depósito integral. IV. DISPOSITIVO E TESE NÃO CONHECER do segundo Agravo Interno (ID 72766397), JULGAR PREJUDICADO o primeiro Agravo Interno (ID 72167839) e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada. Tese de julgamento: 1. Princípio da unirrecorribilidade e Perda Superveniente do Objeto Recursal: É vedada a interposição simultânea ou sucessiva de mais de um recurso contra a mesma decisão, operando-se a preclusão consumativa em relação ao segundo e a perda de objeto do primeiro quando julgado o mérito do recurso principal. 2. Tutela de Urgência e Probabilidade do Direito: Não preenche o requisito da probabilidade do direito (fumus boni iuris), necessário à concessão de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 300 do CPC), a tese de imunidade recíproca ou ausência de animus domini invocada por concessionária de serviço público com fins lucrativos, haja vista a existência de precedentes vinculantes do STF (Temas 385 e 437) que afirmam a constitucionalidade da incidência do IPTU sobre tais imóveis, ainda que reversíveis. Dispositivos Legais Relevantes Citados: CF/88, art. 150, VI, 'a', e art. 173, § 2º. CTN, art. 34. CPC, arts. 300 e 1.015. Jurisprudências Relevantes Citadas: STF, Temas 385 e 437 (Repercussão Geral); STF, ARE 1.415.924/MG; TJBA, AI 8012084-08.2025.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060007-64.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, e como Agravado, o MUNICÍPIO DE MUTUÍPE, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER do segundo Agravo Interno, JULGAR PREJUDICADO o primeiro Agravo Interno, e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão vergastada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA